Tribunal: TJSP
Processo: 2260581-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. Tutela antecipada indeferida ante a não identificação dos novos locadores do imóvel objeto da demanda. Hipótese na qual o imóvel foi ocupado por terceiro em 2004, o qual exerce sua posse indireta por meio da locação. Ação ajuizada em 2008 tendo havido diversas alterações dos locadores durante o seu curso. Feito que sequer chegou a fase instrutória em razão dasinúmeras

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. Tutela antecipada indeferida ante a não identificação dos novos locadores do imóvel objeto da demanda. Hipótese na qual o imóvel foi ocupado por terceiro em 2004, o qual exerce sua posse indireta por meio da locação. Ação ajuizada em 2008 tendo havido diversas alterações dos locadores durante o seu curso. Feito que sequer chegou a fase instrutória em razão dasinúmeras modificações do polo passivo para inclusão dos sucessivos locadores. Art. 109 do CPC que dispensa a modificação do polo passivo da demanda pela transferência do direito por ato entre vivos. Possuidor indireto que integra a relação processual, tendo articulado tese de usucapião. Fato constitutivo do direito dos agravantes (domínio) demonstrado. Demonstração do fato extintivo de tal direito (posse justa) que competia ao agravado, o qual pontuou a ocorrência de usucapião na forma do art. 1.028 do Código Civil. Hipótese na qual se evidência, em cognição sumária, a existência de oposição inequívoca à posse do agravado antes do decurso do prazo de 15 anos. Caracterizados os requisitos necessários à concessão da tutela antecipatória. Recurso provido.